Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002346-39.2016.8.11.0041
APELANTE: VIVALDO DEMONTE DA PAIXAO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vivaldo Demonte da Paixão, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança (URV) em fase Cumprimento de Sentença, registrada sob o n. 1002346-39.2016.811.0041, ajuizada pela Apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos:
[...]
Destarte, por mais lamentável que seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do direito almejado é à medida que se impõe, visto que embora possuir os documentos necessários para ingressar com a presente liquidação, a parte exequente quedou-se inerte para além do prazo quinquenal.
Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, RECONHEÇO a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão executória e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.
Decisão não sujeita ao reexame necessário.
(Id. 318215394).
Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a sentença era ilíquida e que a prescrição da execução só poderia ser computada após a liquidação do título. Que a jurisprudência do STJ entende que, em casos de sentença ilíquida, o prazo prescricional da execução só começa a contar após a liquidação do título.
Aduz ainda, que durante a pandemia de COVID-19, houve suspensão dos prazos processuais.
Por fim, requer o provimento do recurso no sentido de reformar a sentença para afastar a prescrição e permitir a continuidade da execução.
As contrarrazões foram apresentadas por meio do (ID. 318215408), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (ID n.331430867).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.
Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vivaldo Demonte da Paixão, contra sentença que, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que a sentença era ilíquida e que a prescrição da execução só poderia ser computada após a liquidação do título. E que a jurisprudência do STJ entende que, em casos de sentença ilíquida, o prazo prescricional da execução só começa a contar após a liquidação do título. E que, durante a pandemia de COVID-19, houve suspensão dos prazos processuais.
Pois bem.
No caso concreto, analisando detidamente os autos constata-se que, no dia 12/09/2016, a demanda foi julgada procedente com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV bem como em honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor apurado na condenação.
Houve a interposição de apelação Cível, sendo que o acórdão (id. 561931), retificou parcialmente a sentença e determinou que a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.
Interposto recurso Extraordinário, restou desprovido.
Posteriormente, no dia 16/03/2018, restou certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito.
Com o retorno do feito para a primeira instância, houve intimação da parte autora para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Foi certificado ao (id. 318214995) que decorreu o prazo sem manifestação das partes.
No dia 02/06/2023, compareceu a parte autora por intermédio do seu representante habilitado nos autos para pleitear a liquidação da sentença.
Conforme certidão expedida ao (Id. 1820436), o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 08/03/2018, sendo incontroverso nos autos. Contudo o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado apenas em 02/06/2023, (Id. 318214996), ou seja, mais de cinco anos após o trânsito em julgado.
A sentença recorrida extinguiu o cumprimento de sentença, ao argumento de que configurada a prescrição, posto que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 08/03/2018, e a fase de cumprimento apenas foi requerida na data de 02/06/2023, ultrapassado, pois, o lapso temporal a que se refere o art.206, §5o, inciso I, do Código Civil.
Inicialmente, é de se destacar que a prescrição constitui o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do réu o cumprimento forçado de uma obrigação, com o destaque para o fato de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória de título judicial é a data do trânsito em julgado da sentença.
No caso, como registrado na decisão recorrida, o início do prazo prescricional se deu em 08/03/2018, data do trânsito em julgado do acórdão proferida na Ação de Cobrança e o Cumprimento de Sentença apenas foi proposto em 02/06/2023, quando já ultrapassado o prazo a que se refere o art.206, §5o, inciso I, do Código Civil.
Sobre o tema, é a Jurisprudência:
EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CARACTERIZADA - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TRÂNSITO EM JULGADO - CERTIFICAÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O escoar do prazo prescricional para o cumprimento de sentença mostra-se desencadeado independentemente de qualquer ato que não o trânsito em julgado do título judicial. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do cumprimento de sentença, há de ser mantido o decreto extintivo objurgado. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.084589-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2021, publicação da súmula em 14/06/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E A INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE PARA OBTER OS DOCUMENTOS QUE ALEGA SER NECESSÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO.
- Em que pese o exequente alegar que a demora na instauração do cumprimento de sentença se deu pela demora do executado em apresentar documentos essenciais para a elaboração do cálculo, inexistem indícios de que tenha o exequente diligenciado no sentido de obter tais documentos, acrescentando-se, ainda, a existência de dúvida razoável acerca da necessidade de tais documentos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589227-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 03/05/2021)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594 .440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28 .9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)
De modo que, no caso concreto, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 03/04/2018, marco inicial, portanto, para contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Entretanto, a exequente somente veio a requerer o prosseguimento do feito em 02/06/2023, quando já havia se operado o transcurso integral do prazo quinquenal.
Portanto, não se trata aqui de verificar se houve ou não abandono processual com necessidade de prévia intimação pessoal, mas sim de constatar objetivamente que os exequentes permaneceram inertes por período superior ao quinquênio legal para ajuizamento da própria execução.
Dessa forma, diante do contexto acima delineado e, considerando a ausência de elementos a afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, é de ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, interposto por Vivaldo Demonte da Paixão, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal do cumprimento de sentença.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
P.I.C.
Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora